Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-45.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (AGRAVADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), MARIO AFONSO TEIXEIRA - CPF: 861.710.891-68 (ADVOGADO), BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA - CNPJ: 43.255.188/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO BEM – CONTRATO DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM IMÓVEL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – SEDE DA EMPRESA - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM COM A DEVEDORA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRAZO 180 DIAS – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo indícios de que o bem gravado com alienação fiduciária é essencial à realização da atividade empresarial da empresa recuperanda, o mesmo deve permanecer sob a posse do devedor
durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1000665-08.2022.8.11.0014), apresentado por NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA em face dos seus credores, entre eles o agravante, reconheceu a essencialidade do imóvel
onde funciona a sede da empresa recuperanda, e determinou a manutenção do bem sob a posse da recuperando/agravada, até ulterior decisão (Cf. Id nº 136223652 – dos autos de origem).

O Banco/agravante alega que “
a manutenção da decisão que declarou a essencialidade do bem imóvel traz sérios prejuízos a credora ora agravante
”, pois “
o crédito da ora agravante e o referido bem dado em alienação fiduciária foram excluídos da Recuperação Judicial pelo próprio Administrador Judicial”
, e por isso sustenta que “
não há razão para proibir o credor de satisfazer seu crédito, através de um bem alienado fiduciariamente, que em tese, nem é de propriedade da empresa, a qual possui apenas a posse.”

Sustentam, ainda, que ao contrário da decisão agravada “
a eventual essencialidade de bem dado em alienação fiduciária deve ser mantida tão somente durante o período de blindagem ou até, no máximo, a aprovação do plano recuperacional”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a ordem de essencialidade do bem imóvel, ou, alternativamente “
que seja declarado que a essencialidade só permanecerá vigente durante a prorrogação do período de blindagem ou até a homologação do plano recuperacional”
(cf. Id. nº 200326676).

A decisão vinculada ao Id. nº
200605689
apenas admitiu o agravo por instrumento, já que não houve pedido de antecipação recursal.

Nas contrarrazões, a recuperanda/agravada combate as razões recursais e torcer pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 202745674).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso (cf. Id. nº 205963652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

(...)02 - Noutro giro, tem-se dos autos petição da recuperanda invocando a essencialidade do imóvel descrito em Id. 127162874 - sob a alegação de que é onde está situada a sede administrativa e comercial da empresa. Instado a se manifestar, o administrador-judicial atestou que o imóvel é essencial às atividades da recuperanda - Id. 12834167.

Igualmente, o Ministério Público asseverou que deve o imóvel permanecer em poder da recuperanda, a fim de possibilitar o soerguimento e o cumprimento do plano - Id. 128381036.

O pedido da recuperanda, sem grandes delongas, comporta imediato acolhimento.

Isso porque, como se infere dos autos, a devedora está aguardando a decisão da concessão, ou não, da recuperação judicial - para dar início ao cumprimento do plano de recuperação judicial, se restar homologado pelo Juízo.

E, desta maneira, enquanto aguarda a decisão, a recuperanda necessita dar regular desenvolvimento às suas atividades empresariais, para alcançar o êxito do processo de soerguimento que está intentando.

Lado outro, o Administrador Judicial informou que o imóvel objeto do pedido de declaração de essencialidade é onde funcionada a sede empresarial da recuperanda – de modo que não há uma única dúvida acerca da essencialidade do bem.

Neste cenário, a declaração da essencialidade, com a ordem de suspensão de qualquer medida expropriatória está devidamente embasada na essencialidade do bem para a continuidade das atividades da recuperanda.

(...)

Pertinente ter em conta que a proibição de retirada dos bens de capital essenciais às atividades empresariais da recuperanda, objeto de alienação fiduciária, justifica-se durante o prazo de blindagem conforme o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, tendo em vista que tal crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

E, além disso, como já assentado por este Juízo em decisões anteriores proferidas em outros processos de recuperação judicial que por aqui tramitam, apesar da existência da regra supra citada, todos os Tribunais Pátrios e o próprio Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a flexibilização desse prazo, com o intuito de manter o devedor fiduciário em recuperação judicial na posse do bem além dos 180 dias mencionados pela Lei 11.101/2005.

Desta feita, tem-se claro que o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções pode ser mitigado, cabendo a sua ampliação em conformidade com as especificidades do caso concreto, sempre com vistas a homenagear-se o princípio máximo da preservação da empresa. Assim, uma vez deferido o processamento ou aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal de 180 dias.

No caso dos autos, é nítido que o pedido da recuperanda comporta acolhimento, na medida em que o imóvel em questão é onde funciona a sede da empresa – tendo nítido caráter essencial para a mesma.

Isto posto, é evidente que, se o imóvel onde funciona a sede empresarial da recuperanda for retirado da posse da mesma, haverá drástico impacto negativo no desenvolvimento das suas atividades, afetando sobremaneira o soerguimento da empresa e a possibilidade do cumprimento do plano de recuperação judicial que eventualmente vier a ser homologado. Justifica-se, pois, a declaração da essencialidade do imóvel e a manutenção da recuperanda na posse do bem onde funciona a sede da sua empresa – para que possa dar regular continuidade ao desenvolvimento das suas atividades empresariais, a fim de que seja homenageado o princípio da preservação da empresa.

(...)

Para arrematar, registro que em dois processos de recuperação judicial semelhantes, que tramitam nesta Vara Regionalizada da Recuperação Judicial e Falências (Transportadora Rodorápido e Transportadora Roma) este Juízo proferiu decisão de similar teor, sendo que ambas foram mantidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Processos nºs 1001211-72.2017 e 1002673-98.2016).

(...)

Nestes termos, com fulcro nas disposições dos artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da devedora, DEFIRO O PEDIDO formulado declarando a essencialidade do imóvel onde funciona a sede da empresa recuperanda e a manutenção da recuperanda na posse do imóvel, até ulterior decisão.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece, como regra geral, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos (art. 49, caput), excepcionando tal regra apenas em algumas hipóteses expressamente pré-definidas em seu próprio texto, entre elas, insere-se a do crédito garantido por alienação fiduciária (art. 49, §3º).

Excepcionando a regra de exceção, a partir da interpretação conjunta da parte final do art. 49, §3º, e do art. 47 da LRJ, o STJ consolidou a orientação de que, uma vez constatada a essencialidade de determinado bem capital ao processo de soerguimento, mesmo na hipótese de vinculação a crédito de natureza extraconcursal, o credor em questão deve ser submetido a alguns efeitos inerentes ao processo de Recuperação Judicial, a exemplo da limitação do exercício do direito de propriedade em relação à coisa tida como essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.

Assim, os efeitos da suspensão de que trata o art. 6º, da Lei nº 11.101/05, não se estendem aos credores fiduciários, o que autoriza o prosseguimento de atos destinados à retomada do bem alienado fiduciariamente. Ocorre que, a parte final do referido dispositivo veda, expressamente, a venda ou a retirada do bem do devedor, nos casos em que ele se mostrar essencial ao desempenho da atividade empresarial. Referida excepcionalidade encontra razão de ser no "princípio da preservação da empresa", consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/05, que diz:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

No caso, as agravantes, que atuam no ramo de comercialização de rações, alienaram fiduciariamente ao Banco/agravado, o imóvel urbano onde está localizada sua sede, fato que torna evidente a peculiaridade do caso concreto, apta a justificar uma atenção diferenciada, a fim de assegurar a preservação da atividade empresarial das agravantes, já que utilizam o local como núcleo administrativo e logístico de suas atividades (Ids. 127162878 e 127162880 – dos autos de origem), e afasta qualquer discussão acerca da indubitável essencialidade do imóvel para o prosseguimento do plano de recuperação judicial.

O fato é que na maioria dos casos, os credores fiduciários são os bancos ou empresas do mercado financeiro que tem como garantia os bens necessários à própria manutenção da atividade empresarial, como ocorre na hipótese. Assim, não haveria razoabilidade em autorizar a retomada de bem essencial ao desempenho da atividade durante o período de recuperação, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano e, consequentemente, levar ao perecimento da empresa, já que o objetivo da recuperação judicial é exatamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, assim como, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Em outras palavras, permitir a retirada das agravantes de sua sede inviabiliza, sobremaneira, o prosseguimento do plano de recuperação judicial já em andamento, assim como tumultua o pagamento dos demais credores, pois, impossibilita o exercício regular de sua atividade (comercialização/armazenamentode peças para ônibus, caminhões e veículos), sua principal fonte de lucro.

A propósito:

EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Conflito de competência suscitado em 04/05/2016. Atribuído ao Gabinete em 14/11/2016.2.
Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Na espécie a constrição dos veículos alienados fiduciariamente implicaria a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda, que atua no ramo de transportes. 3. Conflito conhecido. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. (CC 146.631/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte "
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas
" (AgRg no CC n.127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. O Tribunalde origem, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu que os bens dados em garantia são essenciais para as atividades da empresa recuperanda. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 888.599/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018) (
grifei
).

Desta forma, o imóvel em discussão, gravado fiduciariamente é essencial à garantia do funcionamento da atividade empresarial da empresa agravada, de modo que a consolidação da propriedade do mesmo em mãos do Banco Agravado, nesse momento processual, denotaria medida açodada e desproporcional, pelo menos em primeira avaliação.

Quanto a alegação da parte apelante que “
a eventual essencialidade de bem dado em alienação fiduciária deve ser mantida tão somente durante o período de blindagem ou até, no máximo, a aprovação do plano recuperacional”,
admito que, no caso, assiste razão o ora apelante, uma vez que reconhecida a essencialidade do bem, este deve permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, §
4º, da Lei 11.101/2005
, qual seja, 180 dias (prazo de blindagem).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, tão somente para manter os bens declarados essenciais sob posse da recuperanda durante o prazo de blindagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024